Tribunal: TCU
Processo: 026.573/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 58/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1901/2022-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 17/8/2022, ata no 32/2022, relativamente ao item 9, mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em desfavor do Sr. Thiago de Castro Tataia Soares , em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, evidenciados pela falta de numerário no Caixa Retaguarda da Agência de Correios AC Dirceu Arcoverde/PI ," Leia-se: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em desfavor do Sr. Lougan de Brito Machado , em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, evidenciados pela falta de numerário no Caixa Retaguarda da Agência de Correios AC São Benedito do Rio Preto/MA ," . 1. Processo TC- Processo 026.573/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lougan de Brito Machado (XXX.933.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - AC São Benedito do Rio Preto/MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Raphael Ribeiro Bertoni (259898/OAB-SP), Rodrigo Barbosa de Azevedo (894/OAB-PA) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.